Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22.
O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê a concessão do indulto natalino aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Se o crime pelo que condenado o apenado – falsa moeda - prevê pena máxima em abstrato superior a cinco anos, não estão preenchidos os requisitos para o indulto pleno. Agravo não provido.